Tribunal: TJMT
Processo: 0001497-48.2013.8.11.0087
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001497-48.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 328.891.431-04 (APELADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO E , NOS DEMAIS E PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE concessão de auxílio-acidente –PRESCRIÇÃO quinquenal – TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO –-

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DEMONSTRADA – PROVA documental e oral - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOs TEMAs 810/STF E 905/stj– honorários advocatícios – sentença ilíquida – artigo 85, 4º, II, do código de processo civil -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E parcialmente provido.

1. O interesse recursal se expressa na sucumbência da parte quanto ao pedido, motivo por que tendo a sentença já previsto enseja o seu não conhecimento nesse capítulo.

2.
“
Diante da árdua tarefa encontrada pelos trabalhadores rurais para comprovar o exercício de atividade rurícola, em razão das dificuldades inerentes ao meio campestre, a jurisprudência assente nesta Seção tem adotado a solução
pro misero
, pela qual se admite a prova testemunhal para demonstrar a qualidade de agricultor, desde que acompanhada de início de prova material” (STJ, AR 4.041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018).

3. Conforme deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

4. Nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Julgados desta Corte de Justiça.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Recurso, em parte, não conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de sentença proferida pelo juízo da

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, na
Ação Previdenciária 0001497-48.2013.8.11.0087
(
Código 85537)
ajuizada por
JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial
.

Em suas razões, suscita prejudicial de reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da demanda. No mérito, em síntese, assevera que o autor não faz jus ao benefício sob o argumento de que é presidente da associação dos extratores de areia e argila de Guarantã do Norte desde 07/2004, requer, assim, a improcedência dos pedidos.

Ainda, pugna pela concessão de efeito suspensivo, discute os juros e correção monetária, bem ainda que os honorários sucumbenciais sejam fixados abaixo de 10%, em razão da “simplicidade do tema”. Prequestiona artigos da Constituição Federal.

Tempestividade certificada à fl. 94.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Os autos foram remetidos inicialmente ao Tribunal Regional Federal, sendo reconhecida, de ofício, a incompetência do juízo federal.

Em sequência, vieram a esta Corte de Justiça e distribuídos por sorteio ao relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, que proferiu decisão declinatória de competência do órgão julgador fundada no Tema 01 (IRDR 85560/2016), com a consequente remessa à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

A juíza da Turma Recursal, sobrevinda a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.053, determinou que o presente feito fosse devolvido ao Relator de origem.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela inexistência,
in casu,
de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (id. 12667013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022